Tribunal: TJDFT
Processo: 0732604-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. VIA INADEQUADA. PRECLUSÃO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. ESBULHO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO EM TRAMITAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, os quais podem ser assim definidos: uso, gozo e fruição do bem, além do direito de reaver a coisa do poder de quem, injustamente, a possua ou a detenha (arts. 1.196 e 1.228, CC).

2. No que diz respeito às ações possessórias, os arts. 560 e 561 do CPC estabelecem que o possuidor tem direito de ser reintegrado na posse em caso de esbulho, devendo, para tanto, provar: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

3. Uma vez que o vínculo matrimonial que une as partes ainda não foi rompido, haja vista a existência de divórcio litigioso em trâmite, no qual se discute o reconhecimento de união estável e partilha de bens, torna-se incabível a reintegração de posse, porquanto ausente a prática de esbulho.

4. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus processual de comprovar a ocorrência do esbulho supostamente praticado pela parte ré, uma vez que a posse da apelada, para efeito possessório, é plenamente justa, merece ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido reintegratório.

5. Apelação conhecida e não provida.